Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cancelamento do contrato por inadimplência não desobriga o titular do pagamento das mensalidades vencidas, podendo a credora cobrar em juízo os valores não pagos.
2. O direito ao recebimento das mensalidades estabelecidas no contrato não está condicionado à efetiva utilização do serviço por parte do beneficiário.
3. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A contradição presente nos documentos apresentados pela própria Autora/Apelante, que, apesar de sustentar a ausência de pagamentos de mensalidades do plano de saúde, emite documento atestando a situação de adimplência dos segurados, refuta a comprovação do fato constitutivo do direito dela e impede o acolhimento do pedido condenatório formulado na exordial.
5. Apelação conhecida e não provida.